Tribunal: TJDFT
Processo: 0700113-33.2022.8.07.0013
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO DEFERIDO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. GUARDA UNILATERAL. EXERCÍCIO DE FATO PELA TIA DESDE A MORTE DA MÃE DO MENOR. SITUAÇÃO CONSOLIDADA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PAI EM CUMPRIMENTO DE PENA. SENTENÇA MANTIDA.
I. É tempestiva apelação interposta dentro do prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil.
II. De acordo com o artigo 996 do Código de Processo Civil, não há interesse recursal na hipótese em que o apelante pleiteia gratuidade de justiça concedida na sentença.
III. Deve ser mantida a guarda unilateral atribuída à tia materna que, desde a morte da mãe da criança, vem lhe prestando assistência material, moral e educacional, consoante a inteligência do artigo 1.584, § 4o, do Código Civil, e do artigo 33 da Lei 8.069/1990.
IV. Não se revela adequada a instituição de guarda compartilhada na hipótese em que o pai não participa da vida do filho menor e cumpre pena em regime fechado.
V. Apelação conhecida em parte e desprovida.